Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-13.2021.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000963-13.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Eliseu Lima da Silva (APELANTE), Ricardo Alves de Araújo (APELANTE), WANDERSON GOMES VASCONCELOS - CPF: 038.580.691-40 (APELANTE), ELISEU LIMA DA SILVA - CPF: 708.230.911-20 (APELANTE), RICARDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 703.564.571-33 (APELANTE), WANDERSON GOMES VASCONCELOS - CPF: 038.580.691-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000963-13.2021.8.11.0021

APELANTE: ELISEU LIMA DA SILVA, RICARDO ALVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA EM JUÍZO. PROVA INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA SOB CONTRADITÓRIO. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os acusados pela prática de roubo majorado, com fundamento em provas produzidas predominantemente na fase inquisitorial, postulando-se a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios colhidos nos autos são suficientes, sob o crivo do contraditório judicial, para sustentar a condenação pela prática do crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada, porém a autoria não foi demonstrada de forma segura em juízo, inexistindo reconhecimento dos acusados pela vítima.

4. A condenação apoiou-se essencialmente em elementos colhidos na fase policial, não corroborados por prova judicializada, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

5. Diante da fragilidade probatória e da ausência de certeza quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, em observância à presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para absolver os apelantes.

TESE DE JULGAMENTO:
“É inviável a condenação criminal fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo, impondo-se a absolvição quando inexistente prova segura da autoria, em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 157, § 2o, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0002599-54.2014.8.11.0028; TJMT, N.U 1000044-12.2022.8.11.0046.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000963-13.2021.8.11.0021

APELANTE: ELISEU LIMA DA SILVA, RICARDO ALVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública em favor de ELISEU LIMA DA SILVA
e
RICARDO ALVES DE ARAUJO
, contra sentença proferida pel
o
Juíz
o
da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que os condenou pela prática do crime
roubo majorado (
artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal
)
, à pena de
5 (
cinco
)
anos e
4 (
quatro
)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e pagamento de 87

(
oitenta e sete
)
dias-multa.

Aduzem que não há provas bastantes para a condenação, razão pela qual almejam a absolvição
, com aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000963-13.2021.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra que
“no dia 17/08/2014, por volta das 20h00, em via pública, na Avenida Coopercana, Bairro Guarujá Expansão, em Água Boa, os denunciados ELISEU LIMA DA SILVA e RICARDO ALVES DE ARAÚJO, conscientes e voluntariamente, com ânimo de assenhoramento definitivo e identidade de propósitos e unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma motocicleta Honda CB-300, cor vermelha, ano 2009/2010, placa NPQ-3410, pertencente à vítima WANDERSON GOMES VASCONCELOS”
.

A vítima foi auscultada em 18/08/2014 e relatou:

“Que ontem, por volta das 20h00, o declarante estava em frente à residência de um colega, RONE RODRIGUES DO NASCIMENTO, sendo que os dois estavam conversando e o declarante estava sentado na moto, uma Honda CB-300, cor vermelha, placa NPQ-3410, quando de repente parou a lado da moto da vítima dois homens, que estavam em uma moto cor preta; que o declarante não sabe informar se era uma Yamaha YBR ou uma Honda Fan, e anunciaram o assalto dizendo: ‘entrega a moto, entrega a moto’ e apontando uma arma de fogo, tipo revólver, para a vítima; que de imediato o declarante desceu de sua moto, ocasião em que o suspeito que estava como carona desceu da moto em que ele estava e passou para a moto do declarante; que em seguida os dois suspeitos foram embora levando a moto do declarante; que a moto do declarante estava com pouca gasolina, já na reserva, e que os suspeitos devem ter passado em algum posto de gasolina de Água Boa para abastecer; que o suspeito que pilotava a moto YBR ou FAN, cor preta, tem cerca de 1,70m de altura, cor de pele morena clara, porte físico magro, trajava bermuda jeans e camiseta cor preta; que o segundo suspeito estava como carona e quem anunciou o assalto tem por volta de 1,72/1,73m de altura, cor de pele morena-clara, porte físico magro, trajava bermuda jeans e camiseta cor branca; que os dois suspeitos usavam capacetes, um deles usava capacete cor branca e o outro capacete cor preta, porém, o declarante não sabe discriminar qual dele usava o capacete de cor branca e qual usava o capacete de cor preta; QUE o declarante não sabe informar se os suspeitos tinham cicatrizes e/ou tatuagens que melhor os identifiquem; QUE os dois suspeitos tinham bigode, "pouco mais tinham"; QUE os dois suspeitos usavam chineles, mas o declarante não se recorda dos detalhes como modelo, marca e cor; QUE o declarante não sabe informar maiores detalhes com relação as características físicas dos suspeitos pois foi tudo muito rápido; QUE o colegado do declarante, Rones Rodrigues, também estava junto com o declarante e presenciou o assalto; QUE o assaltou ocorreu em frente a residência de Rones Rodrigues, que fica localizada na Avenida Coopercana, no 651, Bairro Guarujá Expansão; QUE o declarante conversou com a irmã dele sobre o assalto, ocasião em que ela (Ednamar Gomes Vasconcelos) disse ao declarante que quando ela saiu de casa, minutos antes do declarante sair para ir até a casa de Rones Rodrigues, ela avistou dois homens em cima de uma moto cor preta YBR da YAMAHA, que estava estacionada próximo a residência do declarante, sendo que esses dois homens ao ver a irmã do declarante e o namorado dela (GEAN DE TAL) montando em outra moto que esta ao lado da do declarante eles "arrancaram" com a moto em direção a casa do declarante e como viu que Ednamar e o namorado dela tinham pego outra moto ao invés da moto do declarante, eles, os suspeitos, entraram em outra rua, em direção ao Cemitério da Cidade; QUE Ednamar Gomes Vasconcelos acredita que os suspeitos tenham seguido o declarante; QUE segundo Ednamar os dois suspeitos tinham as mesmas características físicas e trajavam as mesmas roupas que o declarante informou acima; QUE o telefone de Ednamar é (66)9664-6730 e o telefone de Gean é (66)9659-8309; QUE o declarante não sabe informar se Gean, namorado de Ednamar, tenha reparado nos dois suspeitos, pois o declarante só conversou com a irmã dele sobre o caso ora investigado”.

THIAGO DE LIMA MACIEL relatou:

“QUE no sábado (16/08/14), por volta das 16:00 horas o declarante pegou emprestada de seu vizinho LUIZ DE TAL a moto COR PRETA, FAN, ANO 2008, 125, MARCA HONDA, COM CAPA NO TANQUE; QUE o declarante pegou a moto emprestada de LUIZ DE TAL para poder procurar drogas para comprar, contudo, LUIZ DE TAL não sabe que o declarante pegou a moto com esse intuito; QUE por volta das 19:00 horas do dia 16/08/14 o declarante emprestou essa moto para a menor GABRIELLA, sendo que essa alegou que queria ir comprar lanche com a moto; QUE segundo o declarante, GABRIELLA não ofereceu nada em troca para o mesmo emprestar a moto para ela, contudo, na data de ontem (17/08/14), por volta das 16:00 horas, um menino entregou para o declarante cerca de R$ 10,00 em pasta-base de cocaína, sendo que tal menino disse ao declarante que foi GABRIELLA quem mandou essa droga para o declarante usar e que dentro de duas horas ela devolveria a moto para o declarante, contudo, GABRIELLA não devolveu a moto até agora; QUE o declarante não conhece o menino que entregou a droga para o mesmo a pedido de GABRIELLA, mas esse menino é "neguinho, magrinho, baixinho, menor de idade"; QUE o declarante não sabe informar o nome desse menino e nem o local que ele reside ou trabalha; QUE LUIZ DE TAL, proprietário da moto, trabalha na Assolamb e reside em uma quitinete ao lado da do declarante; QUE LUIZ DE TAL utiliza a moto para trabalhar; QUE o declarante é usuário de drogas há cinco anos; QUE o declarante afirma que estava na casa do Batista de Tal na data de ontem, por volta das 20:00 horas, e alega que não tem nenhum envolvimento com o assalto ocorrido ontem por volta das 20:000 horas em Água Boa-MT; QUE o declarante não sabe informar o endereço de Batista de Tal, só sabe ir até lá; QUE o declarante não estava sabendo do assalto que ocorreu nesta cidade ontem, referente ao B.O. PM 2014.22589”.

JESIEL DE OLIVEIRA FREITAS, por seu turno, narrou:

“QUE questionado sobre uma moto CB 300, COR VERMELHA, roubada na Avenida Coopercana, próximo do Bar Copacabana, o declarante afirma que não tem conhecimento do roubo desta moto e só ficou sabendo deste fato por Policiais Militares; QUE só tem conhecimento que no último domingo estava na cidade a pessoa de Marcos Adriano juntamente com um rapaz moreno-claro, com cerca de 1.79 m de altura, o qual tinha um cavanhaque e um bigode de cor preta muito bem feita, e parecia até que era pintado a lápis, sendo que esses dois homens estavam andando, de
moto cor preta, CB 300
, nas proximidades do local conhecido como Inferninho, e que teve oportunidade de conversar com o rapaz que estava junto com Marcos Adriano, pois o mesmo apresentava ser muito bravo e violento, porém não viu nenhuma arma em poder deles; QUE esses dois homens vieram de outra cidade, sendo que o declarante acha que eles são de Nova Xavantina-MT”.

A adolescente GABRIELLA BORGES MARTINS, à época com 17 (dezessete) anos, disse à autoridade policial:

“QUE por ser menor está sendo ouvida na presença do conselheiro tutelar; QUE indagada a respeito da moto Titan 125, cor preta, que estava utilizando desde sexta-feira (15/08/14) até a data de segunda-feira (18/08/14), respondeu que pegou a moto na sexta-feira emprestada do Thiago de Tal, o qual estava fumando drogas junto com a pessoa conhecida como Papa-lata, o qual reconheceu anexo fotográfico desta delegacia como sendo Jesiel; QUE no mesmo dia a emprestou ao Papalata, o qual saiu na moto e voltou aproximadamente duas horas depois, e quando este retornou para devolver a moto estava acompanhado de Túlio em um carro; QUE no domingo, por volta das 18:00 horas, emprestou a moto para a pessoa de Tatiana de Tal, a qual normalmente é encontrada na "Boa da Juliana", esposa do Popó, a qual retornou após duas horas com a moto faltando os dois retrovisores, com danos no "pé de descanso" e no "estribo do lado esquerdo da garupa"; QUE ao retornar com a moto Tatiana de Tal chamou a declarante para ir para a cidade de Canarana-MT com outros dois homens, amigo dela, que estavam em outra moto, mas a declarante não aceitou o convite, tendo a declarante pego a moto de volta e Tatiana de Tal ido embora; QUE a respeito da moto CB 300 furtada nesta cidade ouviu comentário de "Buchecha" que podia ficar despreocupada, pois "OS MENINOS" a haviam feito com "o seu trinta e oito"; QUE a declarante não sabe esclarecer quem são "OS MENINOS"; QUE atualmente a declarante está dormindo na casa de ÍCARO, na Rua F-14, do Bairro Primavera”.

EDNAMAR GOMES VASCONCELOS, irmã da vítima, narrou:

“QUE afirma que no dia 17/08/2014, após às 19:00 horas, a depoente saiu de sua residência, na companhia do noivo (Gean Alves da Silva); QUE assim que sairam da casa e fecharam o portão os dois se deram conta que haviam dois homens próximo a residência da depoente, sendo que um deles estava montado em uma moto YBR, DE COR VERMELHA, usava capacete "bicudo", cor preta, enquanto o outro homem estava em pé, debaixo de uma árvore; QUE na calçada da casa da depoente estavam duas motos, uma de seu noivo (Gean) e a outra de seu irmão (Wanderson), quando a depoente e o noivo foram pegar a moto desse para sairem, o rapaz que estava debaixo do pé de árvore montou na moto YBR, DE COR VEMELHA (como passageiro), onde já estava o outro homem, sendo que os dois suspeitos "arrancaram" com esse veículo em direção da depoente e do noivo da mesma, contudo, ao notar que a depoente e o noivo haviam pego a moto do noivo da depoente os dois homens mudaram a direção e entraram em outra rua, em direção do "Plantão Aquarius"; QUE a depoente explica que sua residência é de esquina e fica bem próximo do Cemitério desta cidade; QUE o segundo suspeito (que estava como carona) estava de capacete "bicudo", de cor branca; QUE a depoente não sabe informar se esse segundo suspeito (o carona) já estava de capacete na cabeça quando estava em pé debaixo da árvore, alegando que não reparou esse detalhe; QUE a depoente também não sabe informar as roupas que os dois suspeitos trajavam, nem mesmo sabendo dizer se era calça ou bermuda que eles usavam no dia, bem como não sabe informar as características físicas deles, só sabendo dizer que o suspeito que pilotava a moto era "bem magro"; QUE não reparou a cor de pele dos suspeitos e nem se eles tinham bigode, alegando que eles passaram muito rápido pela depoente e pelo noivo da mesma; QUE momentos depois a depoente ficou sabendo que a moto do irmão dela, Wanderson, havia sido roubada; QUE a depoente chegou a conversar com o amigo do irmão dela, onde Wanderson estava quando foi roubado (Roni), e perguntou para ele se os suspeitos que roubaram a moto de Wanderson usavam capacetes "bicudos", sendo um de cor preta e outro cor branca, tendo o amigo de Wanderson (Roni) dito que sim, por isso a depoente acredita que os dois homens que estava próximos a sua casa quando a mesma e o noivo sairam sejam os mesmos suspeitos que roubaram a moto de Wanderson; QUE explica que quando saiu de casa com o noivo Gean, seu irmão Wanderson ainda estava em sua casa e que momentos depois ele saiu para ir até a casa de um amigo, local onde o crime ocorreu”.

ELISEU foi interrogado em 28/08/2024:

“QUE Ciente de seus direitos constitucionais, alega querer se manifestar a esta autoridade policial; QUE na data de ontem, chegou na residência de RICARDO, juntamente com este e com KIKO; QUE na porta se encontrava JUNIOR, LAURA e LARISSA; QUE assim que chegaram LARISSA entrou para seu quarto; QUE resolveu usar um “bagulho” junto com KIKO na frente da casa, porém um pouco mais afastado de JUNIOR; QUE JUNIOR se encontrava com uma arma na cintura; QUE JUNIOR começou a discutir com RICARDO, pois queria que RICARDO roubasse uma moto para fugir da cidade; QUE RICARDO disse que não ia fazer, onde ambos começaram a discutir; QUE RICARDO em determinado momento retirou a arma da cintura de JUNIOR e este não deu importância, voltando a se sentar; QUE acredita que JUNIOR pensou que RICARDO fosse fazer o que havia pedido, pois JUNIOR falou para RICARDO roubar a moto e vazar logo; QUE continuou consumindo droga e não deu importância para os dois; QUE viu RICARDO passar por trás de JUNIOR sentado na cadeira e logo em seguida ouviu o disparo; QUE confirma que ajudou RICARDO a carregar o corpo para os fundos da casa, mas não se recorda como segurou o corpo da vítima, pois estava muito doido por causa da droga que consumia; QUE em seguida correram e não se recorda de ter visto RICARDO escondendo a arma; QUE foi direto para casa e trocou de roupa, onde tirou o chapéu, a calça clara e a botina, permanecendo apenas com a mesma camiseta; QUE em seguida foi para a praça fumar mais drogas com KIKO; QUE depois voltou para casa onde foi abordado pela polícia em sua residência, sendo conduzido a esta delegacia; QUE tinha conhecimento de JUNIOR se encontrava com arma de fogo há dois meses; QUE o motivo de tudo foi porque JUNIOR além de ameaçar e pressionar RICARDO por conta de uma dívida de droga que este havia pego com JUNIOR para revender, mas não sabe o valor da dívida; QUE além disto, JUNIOR havia “ficado” com LARISSA, a qual mantinha um relacionamento com RICARDO; QUE nega haver atirado em JUNIOR; QUE confirma que a calça jeans clara apreendida, bem como a botina e o chapéu lhe pertence; QUE forneceu material residuográfico para a perícia;
QUE indagado a respeito do roubo da CB 300 vermelha ocorrido nesta urbe, confessa ter participado juntamente com RICARDO; QUE JUNIOR entregou a arma e os encomendou a moto; QUE o interrogando e RICARDO saíram em uma moto Titan azul, a qual não sabe a quem pertence; QUE RICARDO pilotava a moto e o interrogando se encontrava com a arma de fogo; QUE próximo ao Bar Copacabana avistaram a vítima prado próximo a CB 300; QUE se aproximaram, o interrogando desceu da garupa, rendeu a vítima com a arma, pegou a moto e fugiram sentido ao Bairro Vila Nova
; QUE após entregaram a respectiva moto e a arma (revólver 38) para JUNIOR, entretanto este permaneceu cobrando a dívida de RICARDO; QUE assume também a autoria do roubo da moto 150 cilindradas vermelha no Bairro Vila Nova, a qual entregaram para JUNIOR, o qual continuou pressionando o interrogando e RICARDO alegando que não funcionava e que era para roubar outra moto grande, pois as anteriores não serviram; QUE nega haver participado do caso em que o senhor levou um tiro no rosto em data aproximada ao furto da CB 300 vermelha nesta urbe; QUE é irmão de FLÁVIO LIMA DA SILVA, o qual encontra-se preso por tráfico de drogas e tortura”.

RICARDO ALVES DE ARAÚJO respondeu ao interrogatório:

“QUE Ciente de seus direitos constitucionais, alega que irá responder todas as perguntas da autoridade policial; QUE na data de ontem, por volta das 21:30 horas, chegou em sua casa, juntamente com ELISEU e KIKO, onde já se encontravam LAURA, JUNIOR e LARISSA na porta da casa; QUE assim que chegaram, LARISSA entrou para seu quarto, sendo este o primeiro da residência; QUE o interrogando deve a quantia de R$ 1000,0 (mil reais) para JUNIOR em razão de uma dívida de drogas que pegou com este quando revendia drogas; QUE JUNIOR estava ameaçando, cobrando a dívida e no dia de ontem, este afirmou haver roubado R$ 40000,00 (quarenta mil reais) do QUEIROZ, alegando que havia dado um tiro na perna e pego a mala com dinheiro do motorista do caminhão; QUE o interrogando sabia onde JUNIOR havia escondido seu revólver calibre 38; QUE JUNIOR estava pressionando para que roubasse uma moto XRE 300 para que ele fugisse, caso contrário mataria o interrogando; QUE o interrogando simulou que iria para os fundos da residência e aproveitou para pegar a arma onde estava escondida; QUE a arma estava escondida próximo ao monte de lixo; QUE retornou para a frente da casa onde todos estavam, oportunidade em que LAURA pediu um cigarro ao interrogando, este entregou o cigarro a LAURA e resolveu entrar junto com ela para acender um para si; QUE quando retornavam para a frente da casa, o interrogando decidiu dar uma coronhada na cabeça de JUNIOR, aproveitando que este estava de costas; QUE ao golpeá-lo, a arma disparou; QUE de imediato, JUNIOR caiu com a cadeira; QUE LAURA que estava vindo logo atrás começou a gritar; QUE LARISSA saiu do quarto para ver o que estava acontecendo com a irmã, instante em que o interrogando percebeu que havia matado JUNIOR; QUE afirma que ELISEU estava ao lado de JUNIOR; QUE ao perceberem que JUNIOR estava morto, o interrogando e ELISEU o carregaram para o fundo da casa; QUE indagado a respeito da participação de KIKO, afirmou que este estava na frente da casa, sentado um pouco distante da vítima; QUE indagado se KIKO ajudou a carregar o corpo, o interrogando negou, afirmando que ELISEU pegou a vítima pelos braços e o interrogando pelas pernas e levaram o corpo para os fundos da casa; QUE após o interrogando e ELISEU saíram correndo; QUE o interrogando escondeu a arma dentro de uma construção próxima a casa; QUE após esconder a arma foi a casa de KIKO onde pediu para trocar de roupa dizendo a este que havia acabado de matar JUNIOR; QUE o interrogando possui algumas peças de roupas na casa de KIKO, então trocou de calça e pegou uma camiseta emprestada de KIKO; QUE em seguida foi atrás de SANDERLEI, irmão de KIKO e pediu seu carro emprestado com a intenção de fugir da cidade, entretanto, este negou; QUE em seguida estava retornando a casa, onde ocorreu os fatos, com a intenção de pegar seus documentos e fugir, quando foi abordado pelos policiais; QUE neste momento do interrogatório, o interrogando disse: “O CARA VAI EM MINHA CASA, ME AMEAÇA, NÃO RESPEITA A MULHER DOS OUTROS E AINDA PEGA A MULHER DOS OUTROS, O QUE QUERIA QUE A GENTE FIZESSE?” QUE a intenção do interrogando era dar uma coronhada em JUNIOR e em seguida golpeá-lo com chutes; QUE “só pretendia dar uma surra nele para ele ficar esperto”; QUE tinha conhecimento de que JUNIOR tinha esta arma desde o começo do mês, pois ele havia ido a Querência/MT, furtado uma moto e depois vendeu a moto e comprou a arma;
QUE em relação ao roubo da moto CB 300 vermelha, próximo ao Bar Copacabana, confirma que o roubo foi praticado por ele e ELISEU com a arma que foi apreendida ontem, a qual havia sido emprestada por JUNIOR; QUE JUNIOR determinou ao interrogando que furtasse uma moto CB 300 para pagar a dívida de droga que possuía com ele; QUE o interrogando e ELISEU estavam em uma moto Titan azul que pegaram emprestado para dar uma volta de um homossexual, o qual não sabe declarar o nome; QUE o interrogando pilotava a motocicleta e ELISEU estava na garupa com a arma emprestada de JUNIOR; QUE escolheram a vítima transitando nas ruas da cidade e o seguiram, ao contornar a rotatória do Copacabana, avistaram a vítima com a moto parada sobre a calçada; QUE se aproximaram, ELISEU desceu e rendeu a vítima com a arma, montando na CB 300 e ambos fugiram em direção ao Bairro Vila Nova
; QUE no mesmo dia entregou a moto encomendada e a arma a JUNIOR; QUE JUNIOR continuou cobrando a dívida de mil reais, dizendo que a moto CB 300 que haviam roubado não funcionou; QUE indagado a respeito do roubo da CB 300 prata ocorrido nesta urbe, nega que esteja envolvido; QUE indagado a respeito do tiro dado em um senhor em uma residência quase no mesmo dia do roubo da CB 300 vermelha, também nega sua participação; QUE sabe quem o fez, mas se recusa a dizer “PORQUE CAGUETA, MORRE”; QUE foi colhido material residuográfico para perícia, ao que o interrogando voltou a afirmar que tem certeza de que o exame indicará que foi ele quem atirou; que nega estar assumindo a culpa de outra pessoa”.

A denúncia foi recebida em 29/04/2021, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação, assistidos pela Defensoria Pública.

Auscultado em juízo, WANDERSON relatou a dinâmica do roubo, esclarecendo que foi assaltado por dois indivíduos em uma motocicleta preta. Questionado pelo Ministério Público, afirmou que
“não deu pra ver o rosto dos meliantes, que estavam de capacete”
.

A vítima não reconheceu RICARDO, que estava presente na sala virtual de audiência, como um dos autores do crime. ELISEU não compareceu à audiência e teve a revelia decretada.

RICARDO foi interrogado e negou a prática do crime, afirmando que
“não deu depoimento nenhum na delegacia sobre esse roubo”
. Quando lhe foi exibido o termo de interrogatório extrajudicial, reconheceu sua assinatura, mas sustentou não ter dito nada do que consta no referido documento, não admitindo a autoria do delito de roubo que lhe é imputado,
“o único papel que eu assinei na delegacia foi do homicídio”
, acrescentando que
“não leu nada do que assinou”
.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelos autos de apreensão e avaliação, bem como pela prova oral coligida, não sendo objeto de insurgência recursal.

O cerne da controvérsia reside na autoria delitiva. Após detida análise do caderno processual, verifico que a pretensão absolutória merece acolhimento, ante a precariedade de provas judicializadas aptas a sustentar o édito condenatório.

Ao compulsar os autos, observa-se que a convicção do juízo
a quo
baseou-se, preponderantemente, em elementos informativos colhidos durante a fase policial, os quais não encontraram o necessário respaldo na prova produzida em juízo.

WANDERSON GOMES VASCONCELOS, ao ser ouvido em audiência de instrução e julgamento, confirmou a ocorrência da subtração patrimonial. Contudo, ao narrar a dinâmica dos fatos, esclareceu que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta preta, ambos utilizando capacetes.

Indagada pelo Ministério Público, a vítima foi categórica ao afirmar que
"não deu para ver o rosto dos meliantes"
, impossibilitando, assim, a identificação segura dos autores do delito.

Nesse contexto, sublinha-se que, durante o ato judicial, a vítima não reconheceu o apelante Ricardo Alves de Araújo, presente na sala virtual de audiência, como um dos executores do roubo. A ausência de reconhecimento fragiliza sobremaneira a tese acusatória, mormente quando inexistem outras testemunhas presenciais que pudessem suprir tal lacuna.

O apelante Ricardo Alves de Araújo, em seu interrogatório judicial, negou veementemente a prática do crime. Confrontado com o termo de interrogatório extrajudicial, onde constava uma suposta confissão, o réu reconheceu sua assinatura, porém afirmou não ter dito o que ali estava escrito. Asseverou que
"não leu nada do que assinou"
e que acreditava estar assinando documentos referentes a um processo de homicídio, e não ao roubo em questão.

A negativa de autoria em juízo, aliada à explicação verossímil sobre a confusão documental na delegacia, lança dúvidas razoáveis sobre a validade da prova inquisitorial.

Por sua vez, o corréu Eliseu Lima da Silva não foi interrogado em juízo, tendo sido decretada sua revelia por não comparecer à audiência designada. A ausência de sua versão judicial impede qualquer valoração de seu comportamento processual em desfavor do contraditório, não podendo o silêncio ou a ausência serem interpretados como confissão ficta na esfera penal.

O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece, de forma clara, que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

A vedação legal visa justamente impedir que indícios não confirmados perante a autoridade judiciária sirvam de base para uma condenação criminal.

No caso em apreço, a única ligação dos réus com o delito advém da fase policial. Em juízo, a vítima não os reconheceu e um dos acusados negou a autoria.
Inexiste, portanto, prova judicializada que corrobore os indícios do inquérito
. A prova oral limita-se a confirmar o fato, sem apontar, com a certeza necessária, os autores.

Para a prolação de um decreto condenatório, exige-se prova robusta e indene de dúvidas. A existência de meros indícios, por mais fortes que sejam na fase inquisitiva, não autoriza a condenação se não forem confirmados em juízo, sob o pálio das garantias constitucionais.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LVII, consagra o princípio da presunção de inocência, do qual decorre a regra probatória do
in dubio pro reo
. Havendo dúvida razoável acerca da autoria, impõe-se a absolvição.

O direito penal pátrio, orientado pelo princípio constitucional da presunção de inocência, exige, para o édito condenatório, prova além da dúvida razoável, sendo defeso, em situação de dúvida insanável, optar pela solução mais gravosa ao réu.

O brocardo
in dubio pro reo
garantia constitucional do Estado Democrático de Direito, deve ser aplicado quando, como no presente feito, a acusação não logrou êxito em demonstrar, de forma irrefutável, o envolvimento dos apelantes no evento criminoso.

Nessas circunstâncias,
é evidentemente frágil a prova da autoria, e não se presta para sustentar a condenação
, razão pela qual, a meu sentir,
a absolvição é medida de rigor
.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais, não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese. Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória,
ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito,
a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença). “Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que
a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap no 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva
, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória:
a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo
.” (TJMT, Ap no 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

No caso
sub oculis
, a fragilidade probatória é patente. Não há laudos periciais, imagens de câmeras de segurança ou outras testemunhas que vinculem os apelantes à cena do crime de forma inequívoca. A palavra da vítima, embora de relevo em crimes patrimoniais, neste caso não apontou a autoria, restando isolada a prova inquisitorial.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
[TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm, p. 405].

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
[BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579].

Em arremate, a análise da prova dos autos conduz à inequívoca insuficiência de elementos para embasar juízo condenatório, restando evidente a
ausência de certeza quanto à autoria do roubo
. Por conseguinte, impõe-se a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de ELISEU LIMA DA SILVA e RICARDO ALVES DE ARAÚJO para
ABSOLVÊ-LOS
da imputação da prática do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026